Tribunal: TJDFT
Processo: 0742376-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DAS TESES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE VERBAS RELATIVAS À INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NO EXTERIOR (IREX) DA BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. QUESTÃO DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM GRAU DE RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CONFIGURADAS. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e coerentemente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, ponderando, para fins de redução do valor dos alimentos, as condições financeiras de ambos os genitores da embargante, tem-se por não caracterizados contradição ou erro de fato no v. acórdão embargado.
3. Configurada a omissão, no v. acórdão recorrido, quanto à análise das teses de inovação recursal e de supressão de instância referentes ao pedido de exclusão de eventuais valores auferidos a título de IREX - Indenização de Representação no Exterior da base de cálculo da pensão alimentícia, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.
3.1. A regra inserta no artigo 1.014 estabelece limitação apenas à discussão de questões de fato não suscitadas no juízo antecedente, não havendo qualquer alusão a questões de direito.
3.2. Em conformidade com o artigo 16 da Lei n. 5.809/1972, a Indenização de Representação no Exterior é o quantitativo devido ao servidor em serviço no exterior, em missão permanente ou transitória, destinado a compensar as despesas inerentes a missão de forma compatível com suas responsabilidades e encargos.
3.3. Ao regulamentar a Lei n. 5.809/1972, o Decreto n. 71.733/1973, estabelece que [a] IREX não pode ser objeto de desconto ou consignação, salvo quando a lei assim o determinar expressamente (artigo 17)
3.4. Por envolver questão de direito, a discussão a respeito da exclusão dos valores auferidos a título de IREX - Indenização de Representação no Exterior da base de cálculo da pensão alimentícia, somente em grau de apelação cível, não configura hipótese de inovação recursal, tampouco importa supressão de instância.
4. Não estando caracterizada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.